Tribunal: TJES
Processo: 5032844-32.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032844-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECIR NEVES DOS SANTOS
RECORRIDO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5032844-32.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALDECIR NEVES DOS SANTOS

RECORRIDO (A): PABLO AURINO RAMOS ARAUJO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VALDECIR NEVES DOS SANTOS
contra a sentença de origem que julgou
parcialmente procedente
pedido inicial
.

Em síntese, na petição inicial (ID 14913412), o Autor (ora Recorrido) narra que, no dia 15/10/2024, o requerido divulgou em um grupo de WhatsApp denominado "Cantinho do Céu Serra", composto por mais de 260 membros, um vídeo contendo informações inverídicas e difamatórias a seu respeito. O conteúdo compartilhado insinuava o envolvimento do autor, figura pública e então candidato político, com crimes graves. Diante disso, a parte autora pleiteou indenização por danos morais e retratação.

A parte requerida apresentou contestação (ID 14913433), arguindo a ausência de ilícito sob a alegação de mero exercício do direito à liberdade de expressão e da proteção débil do homem público, sustentando, ainda, a inexistência de dano moral a ser reparado.

A r. sentença prolatada no ID 14913439 julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, além de determinar a correspondente retratação.

Inconformado, o requerido interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14913440), pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos da exordial sejam julgados totalmente improcedentes.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente, ora Requerido, não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se em verificar se
a conduta do recorrente, ao compartilhar vídeo com teor supostamente ofensivo em grupo de WhatsApp, extrapolou os limites da liberdade de expressão e atingiu os direitos da personalidade do recorrido, gerando assim o dever de indenizar.

Ab initio
, destaco que, embora o Recorrente sustente em seu apelo que apenas exerceu sua liberdade de expressão no contexto de um debate político, é cediço que tal garantia constitucional não ostenta caráter absoluto e não pode servir de pretexto para o cometimento de ilícitos.

Sobre o tema, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, assegura a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas.

Partindo dessa premissa, ao disseminar conteúdo que imputa ou insinua o envolvimento do Recorrido, ora Autor, em condutas criminosas gravíssimas perante um grupo de aplicativo de mensagens com considerável número de integrantes, o recorrente assumiu o risco de macular a reputação e a honra objetiva do ofendido perante a comunidade onde está inserido.

Nesse ínterim, a propagação de material difamatório transcende a mera crítica eleitoral e a
"proteção débil do homem público"
, configurando evidente abuso de direito, nos moldes do art. 187 do Código Civil.

Nesse cenário, a responsabilização civil imposta na origem encontra-se correta, uma vez que o abalo sofrido pelo Recorrido ao ver inverdades sendo publicadas a seu respeito em um grupo aberto da região em que atua ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando lesão a direitos de personalidade que comportam reparação.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a quantia fixada no decisum de ID 14913439 em R$2.000,00 (dois mil reais) atende adequadamente aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Referido valor cumpre com a dupla finalidade da reparação, punindo o ofensor e compensando a vítima, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa do recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto relator.